Tribunal: TJMT
Processo: 1023159-35.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023159-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), ADAO GOMES TEIXEIRA - CPF: 589.318.649-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”
(STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023159-35.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO

AGRAVANTE: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME

AGRAVADO: ADÃO GOMES TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME

de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na execução de título extrajudicial (autos n. 0002931-32.2010.8.11.0005), que indeferiu o pedido de pesquisas nos Sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER.

A agravante afirma ter ajuizado a ação de execução em razão do

inadimplemento do agravado com a devida citação do executado/agravado, porém não ocorreu o pronto pagamento do débito nem oposição de embargos à execução; realizada penhora de imóvel, foi desconstituída pelo julgamento dos embargos de terceiro. Solicitada a busca de bens nos Sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, deferiu apenas a pesquisa no Sistema RENAJUD, sendo infrutífera.

Assevera que a consulta de bens via Sistema INFOJUD
tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução, e inclusive, conforme jurisprudência atual do STJ, o uso do sistema não está condicionado ao esgotamento de outras diligências.

Pontua que o art. 139, IV, do CPC, dispõe que o juiz deve adotar todas as medidas necessárias de modo a assegurar o cumprimento das suas próprias ordens judiciais.

Argumenta que o Sistema INFOJUD é resultado de uma parceria entre o CNJ e a Receita Federal, com o objetivo de atender às solicitações feitas ao Poder Judiciário acerca de bens da parte executada, e tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar
.

Ao final, requer a concessão da liminar,
determinando-se a imediata realização da pesquisa Sistema INFOJUD em nome do Agravado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

(Id. 234195671)

Liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na execução de título extrajudicial (autos n. 0002931-32.2010.8.11.0005), que indeferiu o pedido de pesquisas nos Sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER.

Os argumentos apresentados pela agravante, são relevantes, tendo em vista que, da análise dos autos principais, verifica-se que execução foi ajuizada em 22/06/2015 e que após a citação do devedor em 2015, até o presente momento a agravante não teve o seu crédito satisfeito.

A negativa do Juízo em não proceder pesquisa no Sistema INFOJUD, não se mostra plausível, uma vez que tal recurso é disponibilizado às partes exatamente para dar efetividade ao processo de execução, isto é, a quitação do débito objeto da demanda.

Além disso tal matéria é consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel.

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.”
(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).

2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

3. Recurso Especial provido.”
(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reforma a decisão agravada e

determinar que o Juízo
a quo
proceda imediatamente a pesquisa de bens em nome do agravado, no Sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024